Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. TEMA 414 DO STJ. CONSUMO MEDIDO. ENQUADRAMENTO. TABELA PROGRESSIVA DE TARIFAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, no REsp n. 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo n. 414), no sentido de "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local".
2. Mesmo que ilícita a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, ante a existência de um único hidrômetro no imóvel, também não há amparo legal para a cobrança mediante a divisão do volume efetivamente registrado no hidrômetro pelo número de economias.
3. Ao caso, deve ser aplicada a tabela progressiva, prevista no inciso I do art. 106 da Resolução n. 14/2011 da ADASA, proporcionalmente ao consumo aferido, a fim de que, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.